Tribunal: TJPA
Processo: 0837079-90.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837079-90.2017.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIONOR DA COSTA ARAUJO

APELADO: LEONE LOBATO BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0837079-90.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: CLAUDIONOR DA COSTA ARAÚJO

APELADO: LEONE LOBATO BARROSO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL E POSSE ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE EM SEDE DE POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
CLAUDIONOR DA COSTA ARAÚJO
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que - nos autos da Ação
de Reintegração de Posse (Processo em epígrafe),
em que litiga com
LEONE LOBATO BARROSO
-
julgou procedente o pedido da exordial, nos seguintes termos:

“
julgo PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse, confirmando a liminar anteriormente concedida, devendo o bem ser restituído definitivamente à requerente, nos termos da inicial
”.

Consta da exordial, em resumo que:

“O Autor é possuidor do imóvel sito à Av. Senador Lemos, número 3961-frente, Bairro: Sacramenta, CEP 66120-000, Belém-PA.

O referido bem trata-se de imóvel comercial construído pelo Demandante em terreno de propriedade dos pais socioafetivos de sua mãe, portanto seus avós socioafetivos, os quais em 2009 doaram verbalmente a filha socioafetiva 13,5m2 (treze metros quadrados e meio) da parte da frente do pátio da residência que moravam, a fim de que fosse erguida no local uma loja para o Autor.

A mãe do Demandante conseguiu emprestar dinheiro do seu irmão Manoel Araújo e a construção da loja iniciou e acabou naquele mesmo ano.

Logo após, o Autor inaugurou assistência técnica de celular
chamada “Coelho Cell”
, que funcionou no local de novembro de 2009 até meados de maio de 2012 (anexa primeira fatura de energia elétrica da loja, em nome da esposa do Autor
–
doc. nº. 07; Boletim de Ocorrência em nome do Autor, pelo arrombamento ocorrido na loja um dia depois de aberta
–
doc. n. 08
; imagens registradas pelo “Google Maps”,
em que é possível ver a loja funcionando em maio de 2012
–
doc. nº. 09, fechada de junho a setembro de 2012
–
doc. nº. 10, 11, 12, 13 e em outubro de 2012 já com a placa de aluga-se
–
doc. nº. 14) .

Veja Excelência, o Autor após fechar seu empreendimento passou a figurar como Locador do imóvel, no período de outubro de 2012 a dezembro de 2015, conforme contratos de aluguéis anexos
–
docs. nºs. 15, 16, 17, 18, 19, 20)

Cabe dizer ainda, que no início de 2016 o Demandante patrocinou grande reforma na loja (projeto arquitetônico e notas fiscais anexos - docs. nºs. 21 e 22), pois iria abrir uma cozinha oriental, porém o novo empreendimento não chegou a ser inaugurado. Aliás, foi o melhoramento no ponto comercial (piso de porcelanato, instalação de bancadas de mármore, de armários embutidos, de coifa industrial, de pastilhas na parede, de fiação elétrica sobreposta de zinco galvanizado, de cubas de inox, de luminárias, etc.), que despertou a cobiça do Réu, herdeiro do terreno onde a loja foi construída.

O Autor voltou a alugar o imóvel já reformado, no período de abril de 2016 a janeiro de 2017, conforme prova contrato de locação anexo (doc. nº. 23), mas em janeiro de 2017 o Locatário suicidou-se e sua esposa (testemunha a ser arrolada oportunamente) teve que proceder a desocupação da loja, momento em que foi surpreendida pelo Réu exigindo as chaves do imóvel, sem nem ao menos respeitar o luto dela.

Na intenção de alugar a loja novamente, o Autor registrou contrato com Everton Gustavo Araujo Ferreira dia 27 de setembro de 2017 (anexo
–
doc. nº. 24), porém ao tentar imóvel dia 04 de outubro de 2017 foi importunado pelo Demandado, que puxou a chave de sua mão, empurrou sua mãe e proferiu vários xingamentos do mais baixo calão (Boletim de Ocorrência anexo
–
doc. nº. 25). Episódio esse que ensejou o Pedido de Resolução Contratual (anexo
–
doc. nº. 26)

Por fim, dia 09 de novembro de 2017, o Réu arrombou a loja do Autor, trocou os cadeados e danificou a porta de enrolar, conforme demonstra Boletim de Ocorrência, Requisição de Perícia e Recibo de serviço prestado por metalúrgico anexos (docs. nºs. 27, 28, 29).

Infelizmente o Demandado após esse ato se evadiu do local e não pode ser conduzido até a delegacia pela viatura que registrou o BOPM nº. M455735 dos fatos”.

Em suas razões, defende o Apelante, em síntese, a total reforma da r. sentença, com vistas a dar provimento ao apelo ante o não preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, sobretudo considerando que entende não estar provada a posse do autor sobre o imóvel, que afirma ter-lhe sido dada por comodato verbal.

Em complemento destaca que:

“há que se mencionar que o imóvel pertence ao Apelante em razão de ser um bem de herança deixado por seu genitor. O Apelado detinha a posse decorrente de um comodato verbal que se extinguiu com o falecimento do Sr.
Pedro Lobato de Araújo

(antigo proprietário e pai do Apelante), sendo a propriedade do bem transmitida ao seu único herdeiro, ora Apelante.

A discussão não se trata de direitos sucessórios, mas o direito sucessório está completamente ligado com o direito de propriedade do Apelante, pois é necessário analisar que após a sucessão, a propriedade do imóvel em discussão é transmitida aos herdeiros e no caso em tela,
o Apelante é o único herdeiro legítimo a possuir direito a herança no qual se insere a integralidade do bem imóvel ora discutido.

Conforme a certidão de óbito dos seus genitores e o documento do imóvel acostado aos autos, o imóvel em discussão pertence tão somente ao Apelante. Vale destacar que em que pese haver discussão somente sobre o ponto instaurado na frente do imóvel, não há sequer uma divisão no registro do bem ou na escritura, isso porque toda a área pertence ao imóvel do Sr. Claudionor, ora Apelante.

O Apelado somente teve acesso e posse sobre o referido ponto durante certo período porque o genitor do Apelante o emprestou enquanto estava em vida, logo, não houve doação alguma, como alegado. Até porque é cediço que no ordenamento jurídico brasileiro não há a possibilidade de doação verbal de bens imóveis”.

Discorre que a concessão da reintegração de posse, viola o seu direito de propriedade,
não pode ser obrigado a conviver com qualquer pessoa dentro do bem que lhe pertence.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e “
provimento às razões do Apelo, para o fim de reformar a decisão, na forma das razões expendidas para restituir o bem ao Apelante, legítimo proprietário”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Dispensado o preparo, ante o deferimento da gratuidade da justiça. Conheço do recurso.

Rememoro que a apelante pleiteia a reforma da r. sentença que julgou procedente o pedido contido na exordial, pretendendo, em suma, a improcedência da ação de reintegração de posse do imóvel objeto da lide.

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

A ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

Em relação ao conceito de esbulho, podemos dizer que esse é mais grave do que o que acontece na turbação, pois
“o possuidor é injustamente privado de sua posse”
(RODRIGUES, 2007, p. 61).

No entendimento de Maria Helena Diniz (2015, p. 950) esbulho é:

[...] O ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse injustamente, por violência ou precariedade. Por exemplo, estranho que invade casa deixada por inquilino, comodatário que não devolve a coisa emprestada findo o contrato (...) o possuidor poderá então intentar ação de reintegração de posse.

Para Venosa (2015, p. 146), o
“esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa”
.

Nessa linha de raciocínio, entende-se que, para que ocorra o esbulho, o simples incômodo ou a perturbação não é suficiente, sendo imperioso que a agressão seja de tamanha grandeza que o possuidor perca aquele bem antes possuído.

Já o art. 1.210 do CC estabelece o direito do detentor da posse justa requerer a reintegração do bem, vejamos:

“Art. 1.210-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

O art. 560 do CPC/2015, também estabelece o direito do possuidor, vejamos:

“Art. 560-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Restou demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC pelo autor ora Apelado.
Vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
para a propositura de ação de reintegração de posse, sendo este um dos principais requisitos para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Demais disso, também é ônus da requerente provar a turbação ou esbulho praticado pela ré. Sendo o esbulho a perda total da posse e a turbação, uma privação parcial sobre a posse do bem.

Nesse contexto, em análise ao acervo probatório existente nos autos,
restou demonstrada que o autor, ora apelado, exercia a posse antes do requerido/Apelante sobre o imóvel objeto do litígio, desde o ano de 2009, o que perdurou até 2017, ocasião em que restou
provada a ocorrência do esbulho por parte do réu/Recorrente, impedindo-o de entrar, trocando cadeados e constrangendo inquilinos do apelado.

No particular, destaco os seguintes excertos da r. sentença, o qual evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“
No caso em análise entendo que houve precariedade na posse do réu, o que justifica legitimidade do autor para intentar pedido de reintegração de posse. Inclusive em sede de audiênncia de justificação
o réu confessa ter sido o autor quem construiu e manteve posse mansa e pacífica desde então.

Sobre o ponto levantado pela ilegitimidade ativa do autor, não prospera o argumentado. O autor comprovou sua qualidade de possuidor, a boa-fé do mesmo foi caracterizada ao longo do processo, o mesmo construiu o imóvel e fez benfeitorias no mesmo. A discussão é a posse/propriedade e não direitos sucessórios ou relações familiares. Os documentos apresentados pelo autor nos inclinam a entender que o mesmo comprovou a qualidade que ensejaria ser o autor da presente demanda.

A alegação de empréstimo da propriedade ao autor por parte do réu quedou-se infundada, já que confessou oportunas vezes em audiência que foi o autor quem construiu o imóvel e o possuiu por todo o tempo de forma mansa e pacífica
, conforme atestado nos autos de audiência específica, não tendo porque falar em posse precária e injusta
”.

No tocante à alegação recursal de existência de comodato verbal, de que seus pais teriam emprestado o imóvel para o recorrido e sua genitora, entendo que este não restou demonstrado, sobretudo considerando que, após o falecimento daqueles, inexiste notificação extrajudicial nos autos. Soma—se a isso, o fato de que os pais do Recorrente faleceram, respectivamente, em 2010 e 2013, tendo por longo período após este – ao menos 04 anos -, sido mantida a posse mansa e pacífica do recorrido/autor sobre a área em litígio.

Acrescento, com efeito, que há farta documentação nos autos, seja através dos contratos de locação firmados entre o autor/apelado com outros inquilinos, seja o investimento de reforma no imóvel, ratificando sua posse sobre o imóvel.

Por oportuno, impende destacar que, ante o vínculo de parentesco entre as partes, tendo, inclusive, a mãe do Recorrido obtido sentença favorável, com o reconhecimento de sua filiação socioafetiva com os pais do Recorrente, a irresignação do Réu, ora apelante, se manifesta no intuito de manter o domínio total e completo do único imóvel herdado em seu poder. Ocorre que, nos presentes autos sequer se discute a propriedade sobre o imóvel, ou ainda, direitos sucessórios.

Ante as considerações, corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, cito, ilustrativamente, o seguinte julgado desta e. Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS.
CONFIGURAÇÃO DE COMPOSSE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

a apelante afirma que cedeu o imóvel ao irmão
contrato verbal de comodato, e que após construção de um imóvel no município de Benevides, este
iria desocupar o terreno; no entanto, o que se percebe é que este construiu o imóvel e residiu nele por mais de 10 (dez) anos juntamente com sua companheira, sem qualquer oposição da apelante.
II-

Observa-se, pois, pela impossibilidade de constatar que seu irmão estava na qualidade de detentor do bem, tanto pelas provas constantes nos autos, quanto pela construção do imóvel, quanto lapso temporal da ocupação do bem, o que implica dizer que a apelante deixou de comprovar os requisitos necessário para procedência do pleito.
III-

A própria apelante afirma que a apelada residia no bem com seu irmão por todo o período acima mencionado, o que demonstra a composse (
posse exercida em conjunto por dois ou mais indivíduos sobre a mesma coisa indivisa), o que permite considerar o exercício da posse por ela exercido.

IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839783-71.2020.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/01/2023).

Assim, entendo inexistir razões capazes de ensejar a reforma da sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, uma vez que dos argumentos lançados em sede de recurso de apelação não se pode perquirir acerca da veracidade das alegações do apelante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a r. sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/04/2024